Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-35.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000029-35.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), LAUDELINO LUIZ FERREIRA - CPF: 126.589.791-34 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CACERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

DECISÃO QUE DEFERIU EMBARGO DE ÁREA RURAL – SUSPENSÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PRECUÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE AMBIENTAL NESTES AUTOS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA PARA O VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os elementos
apresentados nos autos do instrumento não são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante, deve ser indeferida a tutela antecipada pretendida.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão deferitória de tutela jurisdicional antecipada e que foi determinada a suspensão judicial da atividade pecuária desenvolvida pelo agravante, em uma área de 22,828h, dentro de um imóvel com perímetro total de 966,3385ha, por desmatamento irregular, sob pena de multa diária (R$ 5.000,00).

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Deferido parcialmente o efeito ativo recursal postulado, não foram prestadas as informações do Juízo Monocrático.

A parte recorrida não apresentou resposta recursal.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão deferitória de tutela jurisdicional antecipada e que foi determinada a suspensão judicial da atividade pecuária desenvolvida pelo agravante, em uma área de 22,828h, dentro de um imóvel com perímetro total de 966,3385ha, por desmatamento irregular, sob pena de multa diária (R$ 5.000,00).

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do parcial deferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, a documentação constante nessas demandas judiciais revela que o debate judicial envolve a suspensão judicial da atividade pecuária desenvolvida pelo agravante, em uma área de 22,828h, dentro de um imóvel com perímetro total de 966,3385ha, por desmatamento irregular.

A parte agravante questiona a suspensão judicial, arguindo que o aludido desmatamento ocorreu anteriormente ao ano de 2015 e por isso, celebrou com a parte agravada (Ministério Público estadual) Termo de Ajustamento de Conduta, não reiterando a conduta tida por, ambientalmente irregular.

Para tanto, afirma que a Ação Civil Pública principal decorre dos mesmos fatos já regularizados legalmente, tese fática que, a meu sentir, depende de maior dilação probatória, não se esgotando nesta fase meramente recursal, pois tal assertiva da parte agravante vem estribada em Parecer Técnico particular, a partir da análise das imagens geradas pela inspeção administrativa realizada que, a seu turno, goza de presunção de veracidade, somente podendo ser desmistificada com a instrução processual.

Aliás sobre tal peculiaridade, é de registrar que, em consulta ao Sistema PJE, depara-se com o Procedimento Criminal n.o 0005600-11.2017.8.11.0006, tratando desse mesmos fatos que, embora sendo tratados na esfera penal, porém, o reconhecimento prematuro de ausência de irregularidade ambiental, no bojo deste Recurso, implicar-se-á na irradiação dos efeitos judiciais sobre aquele (o procedimento criminal), sendo conveniente, por isso, o desdobramento da produção probatória.

De outro lado, não se pode acolher a alegação de que a r. Decisão Judicial gera danos irreparáveis à parte recorrente, pois os elementos probatórios, além de indicarem danos ambientais com a degradação da área para a finalidade pecuária (pastagem), também evidenciam que a restrição judicial atinge pequena porção do imóvel explorado pelo agravante.

Unicamente, entendo que a limitação do valor da multa judicial imposta (R$ 5.000,00 diários), implica em risco de extrapolação da competência jurisdicional do Juízo Especial Fazendário, eis que, embora nominada a demanda judicial principal de ação civil pública, a sua natureza cível se mantém, ressaindo daí, a observância do que dispõe o art. 2.o, caput, da Lei n.o 12.153/09, assim escrito:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

CONCLUSÃO.

Posto isto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar deferida anteriormente, para o fim de limitar o valor da multa diária estabelecida pelo Juízo Monocrático, até o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022